Tribunal: STF
Processo: ARE 1568638
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), cuja ementa transcrevo:
 
“AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. EXTINÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA. DECADÊNCIA. 1. Conforme restou consignado na monocrática recorrida, o ato judicial que venha a revelar condição de inconstitucionalidade do ato judicial rescindendo somente autorizará o ajuizamento de ação rescisória caso o pronunciamento do STF ocorra dentro do lapso decadencial de dois anos, contado nos moldes do artigo 975 do Código de Processo Civil. 2. Entendimento diverso encontra óbice constitucional, porque equivaleria estender indefinidamente o termo inicial do prazo decadencial, situação que viola a garantia da coisa julgada, consagrada no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. 3. A decisão monocrática não ignorou a existência de prazo diferenciado para o ajuizamento da ação rescisória com fundamento no § 8º, do artigo 535, do Código de Processo Civil, mas apenas reconheceu que, uma vez consumada a decadência, não há como admitir a reabertura de novo prazo para ajuizar a ação rescisória, sob pena de mitigar a coisa julgada para evento futuro e incerto – isto é, eventual decisão do STF – o que vulneraria a segurança jurídica, já que as decisões judiciais estariam eternamente suscetíveis à rescisão. 4 . Imperativo o desprovimento do agravo interno que não traz em suas razões qualquer argumento novo que justifique a modificação da decisão questionada. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA”. (eDOC 12)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se a violação do art. 97 do texto constitucional.
Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que o acórdão recorrido afrontou a cláusula de reserva de plenário e desrespeitou a Súmula Vinculante 10, ao afastar o art. 535, § 8º, do CPC, por órgão fracionário, com fundamento em contrariedade ao art. 5º XXXVI da Constituição Federal.
É o relatório. 
 
Decido.
O recurso merece prosperar.
Neste recurso extraordinário, a partir da alegação de ofensa ao art. 97 da Constituição Federal, afirma-se a ocorrência de desrespeito à Súmula Vinculante 10, que assim dispõe:
 
“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.
 
Esse foi o dispositivo legal afastado pelo Tribunal de origem, conforme a petição do recurso:
 
“§ 8º Se a decisão referida no § 5º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal”.
 
Com efeito, ao dar ao art. 535, § 8º, do CPC, interpretação conforme à Constituição, com base no art. 5º XXXVI, entendo que o órgão fracionário do TJGO realizou verdadeiro controle de constitucionalidade, reduzindo o âmbito de incidência do dispositivo legal, com fundamento na Constituição Federal.
Nessa hipótese, como houve o afastamento, em parte, da incidência de lei, por órgão fracionário de Tribunal, com fundamento constitucional, era obrigatório o respeito à cláusula de reserva de plenário, segundo o previsto na Súmula Vinculante 10.
A propósito, cito os seguintes julgados:
 
“Reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Servidores públicos. 4. Incorporação da vantagem referente aos 13,23%. Lei 10.698/2003. 5. Ações que visam à defesa do texto constitucional. O julgador não está limitado aos fundamentos jurídicos indicados pelas partes. Causa petendi aberta. 6. Órgão fracionário afastou a aplicação do dispositivo legal sem observância do art. 97 da CF (reserva de plenário). Interpretação conforme a Constituição configura claro juízo de controle de constitucionalidade. Violação à Súmula Vinculante n. 10. 7. É vedado ao Poder Judiciário conceder reajuste com base no princípio da isonomia. Ofensa à Súmula Vinculante 37. 8. Reclamação julgada procedente”. (Rcl 14.872, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.6.2016)
 
“Direito constitucional e do trabalho. Agravo regimental na reclamação. Nulidade por ausência de citação. Inocorrência. Condenação fixada em patamar superior aos valores expressamente indicados na petição inicial da ação trabalhista. Violação à regra prevista no art. 840, §1º, da CLT. Ausência de submissão ao órgão especial do Tribunal reclamado. Ofensa à Súmula Vinculante 10. Agravo regimental a que se nega provimento. [...] 7. A interpretação conforme à Constituição que limita ou restringe conteúdo normativo deve ser aplicada mediante o correto método de controle de constitucionalidade que, na via difusa, dar-se-á pelo respeito à cláusula de reserva de plenário, podendo tal solução tão somente advir do Órgão Especial ou Pleno da Corte. 8. No caso, a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do art. 840, §1º, da CLT, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário, violando a Súmula Vinculante 10. IV. Dispositivo 9. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 83.502 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.11.2025)
 
Ademais, destaco que a interpretação conforme à Constituição, empreendida pelo TJGO, está em desacordo com o entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal sobre o tema firmado na AR 2.876-QO/DF, que considerou constitucional o art. 535, § 8º, do CPC. Veja-se:
 
“Questão de ordem na ação rescisória. Prazo decadencial especial previsto no § 15 do art. 525 e no § 8º do art. 535 do Código de Processo Civil. Interpretação conforme. Inexigibilidade do título. Restrição temporal inscrita no § 14 do art. 525 e no § 7º do art. 535 do CPC. Inconstitucionalidade. 
I. Caso em exame 
1. Trata-se de questão de ordem que busca examinar, de um lado, a constitucionalidade do prazo decadencial para ação rescisória previsto no § 15 do art. 525 e no § 8º do art. 535 do Código de Processo Civil e, de outro lado, analisar a compatibilidade com a Constituição Federal da restrição temporal à inexigibilidade do título a que se referem o § 14 do art. 525 e o § 7º do art. 535 do CPC. 
II. Questão em discussão 
2. O caso envolve o exame de duas questões: saber se (i) a previsão de prazo decadencial para a ação rescisória, contado do trânsito em julgado da decisão do Supremo Tribunal Federal (CPC, art. 525, § 15, e art. 535, § 8º), é compatível com a Constituição Federal; e (ii) a restrição temporal à arguição de inexigibilidade do título judicial, condicionada à anterioridade da decisão do STF, é constitucional. 
III. Razões de decidir 
3. Constitucionalidade do prazo especial da ação rescisória (CPC, art. 525, § 15, e art. 535, § 8º). Os arts. 525, § 15, e 535, § 8º, do CPC instituem regime específico de contagem do prazo decadencial, deslocando seu termo inicial para o trânsito em julgado da decisão do STF. Tal disciplina revela-se compatível com a Constituição Federal, por traduzir mecanismo voltado à recomposição da ordem constitucional violada, permitindo a desconstituição de decisões transitadas em julgado incompatíveis com a interpretação constitucional fixada pela Corte. 
4. Modulação de efeitos como poder-dever do Supremo Tribunal Federal. A preservação da constitucionalidade do regime envolve a atuação da Corte no sentido de definir, de forma expressa, a extensão dos efeitos de suas decisões. A modulação de efeitos constitui poder-dever inerente à jurisdição constitucional, incumbindo ao Tribunal aquilatar, em cada caso, as circunstâncias fáticas, jurídicas e sociais envolvidas, podendo limitar a retroação, disciplinar a repercussão sobre a coisa julgada ou mesmo afastar o cabimento da ação rescisória e de instrumentos vocacionados à arguição de inexigibilidade do título, por razões de segurança jurídica ou de interesse social. 
5. Ausência de modulação expressa. Limitação da retroação e âmbito de incidência. Na hipótese de inexistir pronunciamento expresso do Supremo Tribunal Federal acerca da modulação de efeitos, a retroação decorrente de eventual procedência do pedido da ação rescisória deve ser limitada aos cinco anos anteriores ao seu ajuizamento, por aplicação analógica do art. 168 do Código Tributário Nacional, em proteção à segurança jurídica. A limitação aplica-se exclusivamente às ações rescisórias ajuizadas em conformidade com o prazo especial previsto nos arts. 525, § 15, e 535, § 8º, do CPC, não alcançando aquelas propostas no prazo bienal ordinário (CPC, art. 975, caput). 
6. Inexigibilidade do título judicial. Inconstitucionalidade da restrição temporal (CPC, art. 525, § 14, e art. 535, § 7º). A inexigibilidade constitui instrumento processual capaz de impedir a produção de efeitos do título judicial fundado em norma ou interpretação incompatível com a Constituição Federal, sem desconstituir a coisa julgada nem produzir efeitos retroativos. A limitação prevista no art. 525, § 14, e no art. 535, § 7º, do CPC – que condiciona sua arguição à anterioridade da decisão do Supremo Tribunal Federal – mostra-se incompatível com a Constituição, por restringir indevidamente a eficácia dos pronunciamentos desta Corte. Assim, a arguição de inexigibilidade revela-se admissível independentemente de a decisão do STF ser anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, ressalvadas as hipóteses de preclusão. 
IV. Dispositivo 
7. Questão de ordem resolvida nos termos a seguir expostos: o § 15 do art. 525 e o § 8º do art. 535 do Código de Processo Civil devem ser interpretados conforme à Constituição, com efeitos ex nunc, no seguinte sentido, com a declaração incidental de inconstitucionalidade do § 14 do art. 525 e do § 7º do art. 535: 1. Em cada caso, o Supremo Tribunal Federal poderá definir os efeitos temporais de seus precedentes vinculantes e sua repercussão sobre a coisa julgada, estabelecendo inclusive a extensão da retroação para fins da ação rescisória ou mesmo o seu não cabimento diante do grave risco de lesão à segurança jurídica ou ao interesse social. 2. Na ausência de manifestação expressa, os efeitos retroativos de eventual rescisão não excederão cinco anos da data do ajuizamento da ação rescisória, a qual deverá ser proposta no prazo decadencial de dois anos contados do trânsito em julgado da decisão do STF. 3. O interessado poderá apresentar a arguição de inexigibilidade do título executivo judicial amparado em norma jurídica ou interpretação jurisdicional considerada inconstitucional pelo STF, seja a decisão do STF anterior ou posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda, salvo preclusão (Código de Processo Civil, arts. 525, caput, e 535, caput)”. (AR 2.876 QO, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 16.4.2026)
 
Por fim, cito decisão que proferi em caso semelhante: Rcl 92.838, DJe 27/4/2026.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF), para determinar ao TJGO que profira novo julgamento, com a efetiva observância da Súmula Vinculante 10 e do entendimento firmado por esta Suprema Corte na AR 2.876-QO/DF, conforme a fundamentação da presente decisão.
Publique-se.
Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente